Tribunal: TJDFT
Processo: 0709292-29.2024.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. ABUSO DE DIREITO DE RETOMADA DE VEÍCULO LOCADO. EXPOSIÇÃO VEXATÓRIA. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de improcedência do pedido de condenação à reparação por danos extrapatrimoniais e à restituição dobrada de valores descontados em cartão de crédito.
2. Fatos relevantes. (i) as partes firmaram contrato de locação de veículo, com entrega do bem 14.6.2024 e com devolução prevista para o dia 28.6.2024; (ii) o bem não foi devolvido, mas as partes entraram em tratativas para prorrogar a locação; (iii) em 02.7.2024, a parte ré retomou o veículo do autor, que se encontrava na ocasião em um evento com presença de colegas de trabalho, superiores hierárquicos e clientes; (iv) o réu permaneceu revel no processo.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia reside em saber se essas circunstâncias constituem (ou não) fato gerador de dano extrapatrimonial reparável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Com relação à improcedência do pedido de restituição dobrada de valores supostamente descontados indevidamente do cartão de crédito, o recorrente não apresenta qualquer consideração acerca do pedido de restituição de valores. Violado, no capítulo, o princípio da dialeticidade.
5. Os danos extrapatrimoniais exigem relevante afetação aos direitos gerais da personalidade (CC, arts. 12 e 186).
6. No caso concreto ficou comprovada a prática de abuso do direito por parte da locadora, somada à presunção de veracidade dos fatos articulados pelo autor em razão dos efeitos da contumácia, de retomada do veículo locado de forma repentina, quando as partes ainda estavam em tratativas para a prorrogação do contrato de locação, e de exposição do autor a uma situação constrangedora.
7. As circunstâncias constituem fato gerador de violação do direito à honra e à imagem do consumidor, que foram expostas de forma vexatória, humilhante e constrangedora perante terceiros, com quem ele mantém relações sociais importantes (colegas de trabalho, inclusive, superiores hierárquicos, e clientes), passível de reparação pecuniária.
8. Os danos extrapatrimoniais devem ser fixados em R$ 3.000,00, para guardarem proporcional correspondência com o gravame sofrido, além de sopesarem as citadas circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes e a gravidade do dano (sem notícias de maiores repercussões sofridas no meio social e laboral), em que são observadas as funções preventiva, punitiva, compensatória e pedagógica do instituto.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação parcialmente conhecida e provida.
_________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, artigos 12, 186, 187; CPC, arts. 405 e 407.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1998761, Segunda Turma, rel. Des. Renato Scussel, DJe: 02/06/2025; Acórdão 2015860, Sexta Turma Cível, rel desig. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, DJe: 10/07/2025; Acórdão 1203097, Sétima Turma Cível, rel. Des. Getúlio De Moraes Oliveira, DJe: 15/10/2019.